Tribunal: TJDFT
Processo: 0736025-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736025-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 40659176) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por SUZUKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal n° 0701836-15.2021.8.07.0016, rejeitou os bens móveis ofertados em garantia à execução fiscal, diante da recusa expressa do DISTRITO FEDERAL tendo em vista que se encontra em sétimo lugar da ordem preferencial de penhora prevista pela Lei de Execuções Fiscais e por entender existente outros bens de titularidade do contribuinte com maior liquidez. Importante ressaltar que em se tratando de execução fiscal de empresa sob recuperação judicial, apesar de não ser o caso de suspensão, cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre atos constritivos, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC), a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial, em razão das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 – que alterou a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei 11.101/2005) Assim, intime-se a Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o interesse processual no prosseguimento do presente feito, vez que a empresa em recuperação judicial, a priori, não pode livre dispor de seus bens, sob pena de prejudicar o plano de recuperação, além do que, eventual constrição deve ser analisada e chancelada pelo Juízo da recuperação judicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2023 15:55:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador